Tribunal: TJMT
Processo: 0000742-41.2016.8.11.0015
Órgão julgador: DEOSDETE CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-04-15
Data de publicação: 2025-04-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0000742-41.2016.8.11.0015
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[SIMPLES, Efeitos]
Relator:
Des(a). DEOSDETE CRUZ JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (AGRAVADO), MADEIREIRA UNSER LTDA - CNPJ: 05.558.293/0001-40 (AGRAVANTE), BRUNO HENRIQUE DOS SANTOS MENIN - CPF: 045.729.561-97 (ADVOGADO), ASTOR UNSER - CPF: 604.541.481-00 (AGRAVANTE), LOLA BERGMANN UNSER - CPF: 415.953.781-20 (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVADO), ASTOR UNSER - CPF: 604.541.481-00 (TERCEIRO INTERESSADO), LOLA BERGMANN UNSER - CPF: 415.953.781-20 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO O EXCELENTISSIMO SENHOR DES. RELATOR DEOSDETE CRUZ JUNIOR, 1o VOGAL EXMO. SR. DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA E 2a VOGAL EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO.

E M E N T A

DIREITO TRIBUTÁRIO E DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. ALEGAÇÃO DE DECADÊNCIA DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO. INOVAÇÃO RECURSAL. FETHAB. PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE DA CDA. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. MANUTENÇÃO DA DECISÃO MONOCRÁTICA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Trata-se de agravo interno interposto por Madeireira
Unser
Ltda. contra decisão monocrática que deu provimento à apelação interposta pelo Estado de Mato Grosso, afastando o reconhecimento da prescrição do crédito tributário exequendo e determinando o regular prosseguimento da execução fiscal. A agravante alega, inicialmente, a decadência do crédito tributário e, de forma subsidiária, a inexigibilidade das contribuições ao FETHAB
.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) Possibilidade de conhecimento, em sede de agravo interno, da alegação de decadência do crédito tributário, sem prévia deliberação nas instâncias ordinárias;

(
ii
) Viabilidade de reconhecimento da inexigibilidade das contribuições ao FETHAB em sede de exceção de
pré
-executividade, ante a necessidade de dilação
probatória..

III. Razões de decidir

3. A alegação de decadência não foi enfrentada pelo juízo de primeiro grau nem apreciada na decisão monocrática agravada, o que impede sua análise direta pelo Tribunal,
sob pena
de supressão de instância.

4. A inovação recursal, especialmente quando envolve matéria não conhecida originariamente, é vedada pela jurisprudência consolidada desta Corte e do STJ, mesmo em se tratando de matéria de ordem pública.

5.
A tese referente à inexigibilidade das contribuições ao FETHAB demanda análise de elementos fáticos e probatórios, o que impede sua apreciação por meio de exceção de
pré
-executividade, instrumento restrito à discussão de matérias de ordem pública que prescindam de dilação probatória.

6. A jurisprudência do STJ e deste Tribunal é firme no sentido de que a exceção de
pré
-executividade somente comporta matérias de ordem pública que não exijam dilação probatória.

IV. Dispositivo e tese

7. Agravo interno conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

"1. A alegação de decadência do crédito tributário não pode ser conhecida em sede recursal quando não enfrentada pelas instâncias ordinárias, sob pena de supressão de instância.
2
. A inexigibilidade das contribuições ao FETHAB não pode ser apreciada em sede de exceção de
pré
-executividade quando depender de dilação probatória, em razão da presunção de certeza e liquidez da certidão de dívida ativa."

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo interno interposto por Madeireira
Unser
Ltda. contra decisão monocrática que deu provimento à apelação fazendária, afastando o reconhecimento da prescrição do crédito tributário exequendo e determinando o regular prosseguimento da execução fiscal.

A agravante sustenta, em síntese, a ocorrência de decadência, nos termos do art. 173, inciso I, do Código Tributário Nacional, ao argumento de que os fatos geradores do crédito tributário datam do ano de 2008, tendo o prazo decadencial expirado em 31/12/2013. Aduz que a constituição definitiva do crédito somente teria ocorrido em 01/07/2014, conforme documentação emitida pela própria Secretaria de Estado de Fazenda de Mato Grosso – SEFAZ/MT.

Subsidiariamente, alega a inexigibilidade das contribuições destinadas ao Fundo Estadual de Transporte e Habitação – FETHAB, sob o fundamento
de que não aderiu ao regime de diferimento do ICMS, circunstância que, segundo alega, afastaria a obrigatoriedade do recolhimento.

O Estado de Mato Grosso, em contrarrazões (ID 249314664), pugna pelo desprovimento do agravo, sustentando a regularidade formal da Certidão de Dívida Ativa – CDA, a tempestividade do lançamento e a inexistência de prescrição, com base na data do despacho citatório e na constituição do crédito em 04/10/2013, conforme registrado na própria certidão.

Ausente manifestação do Ministério Público em segundo grau.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Cuida-se de agravo interno interposto por MADEIREIRA UNSER LTDA. contra a decisão monocrática que deu provimento ao recurso de apelação, afastando o reconhecimento da prescrição do crédito tributário exequendo e determinando o regular prosseguimento da execução fiscal.

A agravante sustenta a ocorrência de decadência, nos termos do art. 173, inciso I, do Código Tributário Nacional, ao argumento de que os fatos geradores do crédito remontam ao ano de 2008, tendo o prazo decadencial se
encerrado
em 31/12/2013, sendo que a constituição definitiva do crédito teria ocorrido apenas em 01/07/2014. Subsidiariamente, alega a inexigibilidade das contribuições ao FETHAB, sob a justificativa de que não aderiu ao regime de diferimento do ICMS, circunstância que afastaria a obrigatoriedade do recolhimento.

A controvérsia cinge-se à tempestividade da constituição do crédito tributário e à possibilidade de sua análise em sede de agravo interno
, diante da ausência de manifestação na instância originária e por ocasião da decisão monocrática
.

Nesse contexto, não merece acolhimento
a
pretensão recursal da agravante.

Conforme se extrai dos autos, a agravante fundamenta sua insurgência, de forma central, na alegação de decadência do crédito tributário, nos termos do art. 173, inciso I, do Código Tributário Nacional, afirmando que os fatos geradores ocorreram em 2008 e que a constituição definitiva do crédito
deu-se
apenas em 01/07/2014.

Ocorre, todavia, que a questão relativa à decadência não foi objeto de apreciação pelo juízo de origem, tampouco foi enfrentada na decisão monocrática ora agravada, que se limitou à análise da prescrição do crédito, com fundamento no art. 174 do CTN, afastando-a com base na tempestividade do ajuizamento da execução fiscal e no marco interruptivo representado pelo despacho citatório.

Permitir o exame direto da alegada decadência nesta instância, sem que o juízo a quo tenha previamente se pronunciado sobre o ponto, configuraria flagrante supressão de instância, vedada pelo ordenamento jurídico, em observância ao princípio do duplo grau de jurisdição e ao necessário respeito à lógica da competência recursal.

A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que a apreciação originária de tese não submetida ao crivo da primeira instância, tampouco enfrentada na decisão recorrida, caracteriza inovação vedada, o que obsta s
ua análise direta pelo Tribunal
:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO FISCAL –EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – DECADÊNCIA NÃO RECONHECIDA – NULIDADE DA CDA NÃO RECONHECIDA – PEDIDO APRESENTADO APENAS EM SEDE RECURSAL – IMPOSSIBILIDADE – INOVAÇÃO RECURSAL - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Tratando-se de imposto sujeito a lançamento por homologação, como é o caso do ICMS, aplica-se a regra da decadência prevista no artigo 173, I do Código de Processo Civil.
2 .
A decadência deve ser reconhecida, quando a constituição do crédito tributário se deu depois de transcorrido o quinquênio legal, o que não se verifica nos autos. 3. Se a matéria não foi aventada em exceção de
pré
executividade
, é vedada a apreciação da tese arguida em agravo de instrumento por este Tribunal de Justiça, por se tratar de inovação recursal.

(TJ-MT - AI: 10021372820188110000 MT, Relator
.:
EDSON DIAS REIS, Data de Julgamento: 07/02/2020, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 18/02/2020)

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE EM EXECUÇÃO FISCAL – ACOLHIDA – SISTEMÁTICA PARA CONTAGEM DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – MATÉRIA NÃO ALEGADA NO MOMENTO OPORTUNO – INOVAÇÃO RECURSAL – SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA – IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE - DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO CONHECIDO. 1. “A matéria não alegada no momento oportuno, qual seja, apelação, trata-se de indevida inovação recursal, sendo inviável a sua análise pelo Tribunal de origem, por força do princípio do tantum
devolutum
quantum
appellatum
,
ainda que se refira à matéria de ordem pública” (STJ, Quarta Turma,
AgInt
no
REsp
1753855/RJ, relator Ministro Marco
Buzzi
, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 10 de junho de 2019).

2 .
Se a matéria debatida no recurso não foi levantada pela parte no juízo de origem, é incabível a sua análise em grau recursal,
sob pena
de supressão de instância e ofensa ao princípio do duplo grau de jurisdição.

3. Recurso não conhecido.

(TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 1025636-
65 .
2023.8.11.0000, Relator.: RODRIGO ROBERTO CURVO, Data de Julgamento: 03/06/2024, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 07/06/2024)

Assim, considerando que a alegação de decadência não foi objeto de deliberação, nem pelo juízo de origem, tampouco pela decisão agravada, impõe-se o não provimento do agravo interno, ante a evidente inviabilidade de conhecimento da matéria,
sob pena
de indevida supressão de instância.

Ademais, razão não assiste a agravante quanto
a

alega
ção

da
inexigibilidade das contribuições ao FETHAB, sob a justificativa de que não aderiu ao regime de diferimento do ICMS
.

No caso, é evidente a necessidade de dilação probatória, mormente, porque, não é possível verificar de plano acerca da inexigibilidade do título executivo, já que as informações constantes na certidão de dívida ativa gozam de presunção de certeza e liquidez, conforme disposto no Código Tributário Nacional
:

Art. 204. A dívida regularmente inscrita goza da presunção de certeza e liquidez e tem o efeito de prova pré-constituída.

Parágrafo único. A presunção a que se refere este artigo é relativa e pode ser ilidida por prova inequívoca, a cargo do sujeito passivo ou do terceiro a que aproveite.

Nesse sentido, a jurisprudência do STJ é firme no sentido de que:

[...] Há de se prestigiar o princípio da presunção de legalidade e legitimidade dos atos administrativos em matéria tributária, cuja inscrição do crédito tributário em dívida ativa goza da presunção de certeza e liquidez (art. 3o da Lei 6.830/1980). A propósito:
REsp
1.110.925/SP, Rel. Ministro
Teori
Albino Zavascki, Primeira Seção, julgado em 22/4/2009,
DJe
4/5/2009;
AgInt
no
AREsp
987.568/RJ, Rel. Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 7/11/2017,
DJe
10/11/2017;
AgInt
no
REsp
1.577.637/RS, Rel. Ministra
Assusete
Magalhães, Segunda Turma, julgado em 15/12/2016,
DJe
19/12/2016;
REsp
1.144.607/MG, Rel. Ministro Castro Meira, Segunda Turma, julgado em 20/4/2010,
DJe
29/4/2010. [...].

(STJ, Segunda Turma,
REsp
1734072/MT, relator Ministro Herman Benjamin, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 23 de novembro de 2018).

É certo que, as questões suscitadas em exceção de
pré
-executividade não permitem dilação probatória, de modo que devem ser incontroversas, em conformidade com o verbete no 393 da Súmula da Jurisprudência Predominante no Superior Tribunal de Justiça: “
A Exceção de
Pré
-Executividade é admissível na Execução Fiscal relativamente às matérias conhecíveis de ofício que não demandem dilação probatória
”.

Nesse sentido, este Sodalício assim se posicionou:

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXECUÇÃO FISCAL - EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE - FETHAB - PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTÓRIA - TERMO INICIAL - DATA DA CONSTITUIÇÃO DEFINITIVA DOS CRÉDITOS - ATO ADMINISTRATIVO DOTADO DE PRESUNÇÃO DE LEGALIDADE, CERTEZA E LIQUIDEZ - NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA - VIA INADEQUADA - DECISÃO MANTIDA - RECURSO NÃO PROVIDO.

A exceção de
pré
-executividade não comporta dilação probatória. Portanto, se as questões levantadas necessitam de instrução, devem ser suscitadas na via adequada, ou seja, por meio dos embargos à execução.

É possível reconhecer a prescrição, em sede de exceção de
pré
-executividade, desde que não haja necessidade de dilação probatória e seja verificada de plano pelo juiz.

A Certidão de Dívida Ativa que instrui a execução fiscal goza de presunção de veracidade e legalidade. Eventuais irregularidades no procedimento administrativo exigem a análise do feito administrativo, cuja juntada aos autos é prova da qual não se desincumbiu a parte executada.

(
TJ/MT.
N.U 1015711-45.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 18/12/2023, Publicado no DJE 30/01/2024
)

Dessa forma, é certo que,
diante da presunção de legitimidade da CDA, o reconhecimento da sua inexigibilidade,
por demandar dilação probatória
,
não pode ser
analisada em sede de exceção
de
pré
-executividade.

Ante o exposto, conheço do agravo interno e nego-lhe provimento, mantendo integralmente a decisão agravada por seus próprios fundamentos, diante da caracterização de supressão de instância.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/04/2025